Tribunal: CARF
Processo: 10120.915388/2018-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.915388/2018-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.295 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
CJ SELECTA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
CONCEITO.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CORRETAGEM
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação
como insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de
essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados
intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa, não devem
corresponder a meros custos administrativos e não devem figurar entre os itens
para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, examinando todas as demais matérias com exceção da
"glosa/estorno do crédito presumido em decorrência da venda de melaço de soja NCM
2106.10.00", e no mérito, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para reverter a glosa em
relação ao frete na aquisição de insumo sem incidência de contribuição.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.915388/2018-70
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.295 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.915388/2018-70

(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que manteve a glosa dos
créditos apurados pela Recorrente, referentes a: (i) aquisições da empresa CMU Energia Ltda;
(ii) reclassificação para a CST 50; (iii) bens como insumos - ferramentas; e (iv) frete relativo à
aquisição de produtos isentos/não tributados/suspensos, conforme a ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS - DEFINIÇÃO
Conferem direito a crédito na apuração não cumulativa do PIS/COFINS os bens e
serviços essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão proferida pelo STJ nos autos do
RESP no 1.221.170/PR.
ILEGALIDADE DE NORMA EDITADA PELA RFB - DECISÃO DEFINITIVA
PROFERIDA PELO STJ - RECURSO REPETITIVO
Após decisão em recurso repetitivo proferida pelo STJ nos autos do RESP no
1.221.170/PR, a RFB editou a IN/RFB no 1.911/2019 para uniformização da aplicação
do conceito de insumo no âmbito do órgão.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Em sede recursal, a Recorrente, de forma resumida, reproduz suas razões de
defesa, alegando o seguinte: (i) quanto à aquisição da empresa CMU Energia, deve ser
concedido o direito ao crédito, uma vez que o serviço de assessoria na comercialização de
energia é essencial para a atividade da Recorrente; (ii) quanto à reclassificação para a CST 50, a
glosa carece de amparo legal, pois um contribuinte está impedido de utilizar rateio e custo
integrado no mesmo ano calendário; (iii) quanto aos bens como insumos - ferramentas, alega que
as ferramentas são utilizadas no processo produtivo, sendo, portanto, essenciais e relevantes; (iv)
quanto ao frete na aquisição de produtos não tributados, entende que o frete é um serviço
dissociado do insumo, gerando crédito; e (v) quanto ao estorno do crédito presumido, entende
que a Lei no 10.925/2004 garante seu direito.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, pois foi apresentado dentro do prazo de 30
(trinta) dias previsto no Decreto no 70.235/72. No entanto, conheço-o parcialmente, considerando
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.295 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.915388/2018-70

que a matéria suscitada no tópico "glosa/estorno do crédito presumido em decorrência da venda
de melaço de soja NCM 2106.10.00" do recurso voluntário é estranha ao litígio.
O cerne do litígio envolve, além de outras questões, o conceito de insumo para
fins de apuração do crédito de PIS/COFINS no regime não cumulativo previsto nas Leis no
10.637/02 e 10.833/03, sendo que tal conceito já está consolidado junto ao CARF/CSRF e foi
pacificado pelo STJ (REsp n. 1.221.170/PR - Tema 779/780), julgado pela sistemática repetitiva.
Além disso, destaca-se a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, emitida pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no final de setembro de 2018, a qual deve ser
observada pela Administração Pública conforme o art. 19 da Lei 10.522/2002.
Conforme exposto anteriormente, a decisão recorrida manteve a glosa dos créditos
apurados pela Recorrente referentes a: (i) aquisições da empresa CMU Energia Ltda; (ii)
reclassificação para a CST 50; (iii) bens como insumos - ferramentas; (iv) frete relativo à
aquisição de produtos isentos/não tributados/suspensos.
No recurso, a Recorrente, de forma resumida, reproduz suas razões de defesa,
alegando o seguinte: (i) quanto à aquisição da empresa CMU Energia, deve ser concedido o
direito ao crédito, uma vez que o serviço de assessoria na comercialização de energia é essencial
para a atividade da Recorrente; (ii) quanto à reclassificação para a CST 50, a glosa carece de
amparo legal, pois um contribuinte está impedido de utilizar rateio e custo integrado no mesmo
ano calendário; (iii) quanto aos bens como insumos - ferramentas, alega que as ferramentas são
utilizadas no processo produtivo, sendo, portanto, essenciais e relevantes; (iv) quanto ao frete na
aquisição de produtos não tributados, entende que o frete é um serviço dissociado do insumo,
gerando crédito; (v) quanto ao estorno do crédito presumido, entende que a Lei no 10.925/2004
garante seu direito, os quais serão devidamente analisados, levando em consideração a atividade
desenvolvida, que é:
(a) a industrialização de produtos vegetais para a produção de ingredientes para
alimentação humana e animal (farelo de soja, óleo de soja, concentrado proteico de soja
etc);
(b) a fabricação de intermediários para fertilizantes;
(c) a fabricação de adubos e fertilizantes organominerais; (d) a fabricação de adubos e
fertilizantes, exceto organominerais;
(e) o comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do
solo;
(f) a comercialização no atacado, no varejo e a exportação de ingredientes para
alimentação humana e animal (farelo de soja, óleo de soja, concentrado proteico de soja
etc);
(g) a produção, o beneficiamento e o comércio de sementes em geral e de cereais
(atividade cerealista), incluindo a padronização e comercialização de grãos e cereais;
(h) a certificação e a reembalagem de sementes;
(i) a análise laboratorial de sementes;
(j) o comércio, a exportação e a importação de cereais;
(k) a prestação de serviços em geral;
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.295 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.915388/2018-70

(l) o transporte rodoviário de carga;
(m) a locação de bens móveis e imóveis;
(n) a compra, a venda, a importação e a exportação de insumos agrícolas;
(o) a operação de posto de abastecimento de frota própria e revenda de combustível;
(p) a comercialização de energia elétrica;
(q) a prestação de serviços administrativos e de assessoria em gestão empresarial; e
(r) a participação, como acionista ou quotista, em outras sociedades.
Feitas estas considerações iniciais, passa-se à análise dos itens cuja glosa foi
suscitada pela Recorrente.
(i) Aquisições da empresa CMU Energia Ltda.
Nos termos da decisão recorrida, a DRJ, corroborando a motivação da
fiscalização, manteve a glosa em análise, entendendo que o serviço de assessoria na área de
comercialização de energia não se trata de bens para revenda nem de serviços utilizados como
insumos, uma vez que não se enquadra nos critérios de essencialidade ou relevância. Destaca-se
trecho da decisão recorrida:
A fiscalização glosou despesas com a empresa CMU Energia Ltda por se relacionarem a
serviço de assessoria na área de comercialização de energia. Cabe aqui lembrar que a
empresa também se dedica à comercialização de energia elétrica:
21. Também serão glosadas as aquisições da empresa CMU Energia Ltda. (CNPJ
05.827.554/0001-80), pois, conforme pode ser consultado nas nota fiscais fornecidas
(fls. 139/141/142/145/146), trata-se de aquisição de serviço de assessoria na área de
comercialização de energia. Tal aquisição não se trata de bens para revenda nem de
serviços utilizados como insumos, já que não se enquadra nos critérios de
essencialidade ou de relevância, estabelecidos no Recurso Especial 1.221.170/PR.
As notas fiscais às fls. 855, 857 e s. descrevem o serviço como “assessoria na área de
comercialização de energia”. Embora confirme se tratar de despesa com assessoria de
venda o contribuinte considera ser uma atividade essencial para a atividade-fim de
comercialização de energia elétrica.
O entendimento da PGFN por meio da Nota SEI n° 63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF
é que as despesas comerciais, quando não sejam atividades-fim, não geram direito a
crédito:
Não devem ser consideradas insumos as despesas com as quais a empresa precisa
arcar para o exercício das suas atividades que não estejam intrinsicamente
relacionadas ao exercício de sua atividade-fim e que seriam mero custo operacional.
Isso porque há bens e serviços que possuem papel importante para as atividades da
empresa, inclusive para obtenção de vantagem concorrencial, mas cujo nexo de
causalidade não está atrelado à sua atividade precípua, ou seja, ao processo produtivo
relacionado ao produto ou serviço.
Vale dizer que embora a decisão do STJ não tenha discutido especificamente sobre as
atividades realizadas pela empresa que ensejariam a existência de insumos para fins de
creditamento, na medida em que a tese firmada refere-se apenas à atividade econômica
do contribuinte, é certo, a partir dos fundamentos constantes no Acórdão, que somente
haveria insumos nas atividades de produção de bens destinados à venda ou de
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.295 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.915388/2018-70

prestação de serviços. Desse modo, é inegável que inexistem insumos em atividades
administrativas, jurídicas, contábeis, comerciais, ainda que realizadas pelo
contribuinte, se tais atividades não configurarem a sua atividade-fim.
Nesse sentido, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018 esclarece que as atividades-
meio (“demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como administrativa, jurídica,
contábil, etc.”) e os itens relacionados à comercialização dos bens produzidos não
devem gerar direito de creditamento:
18. Deveras, essa conclusão também fica patente na análise preliminar que os
Ministros acordaram acerca dos itens em relação aos quais a recorrente pretendia
creditar-se. Por ser a recorrente uma indústria de alimentos, os Ministros somente
consideraram passíveis de enquadramento no conceito de insumos dispêndios
intrinsecamente relacionados com a industrialização (“água, combustível, materiais de
exames laboratoriais, materiais de limpeza e (...) equipamentos de proteção individual
– EPI”), excluindo de plano de tal conceito itens cuja utilidade não é aplicada nesta
atividade (“veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a
representantes, fretes (...), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e
propagandas, telefone e comissões”).
...
168. (a) somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros,
excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa
jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens relacionados à
atividade de revenda de bens;
Assim, trata-se aqui de assessoria na venda, o que não gera direito a crédito.
De forma simples, a Recorrente se defende, alegando que "A relevância deve
levar em conta a particularidade do contribuinte ou de um determinado mercado. No mercado
livre de energia, é impossível atuar sem a intervenção de corretores (assessores de
comercialização), uma vez que estes realizam a interface com os consumidores finais e
produtores de energia".
Não obstante, a Recorrente, que também se dedica à comercialização de energia
elétrica, apresenta alegações para demonstrar a essencialidade e relevância do serviço de forma
totalmente genérica e simplista, não demonstrando qual é a devida utilidade do serviço para a
realização de sua atividade atual e, principalmente, não demonstrando que a ausência desse
serviço impossibilita a continuidade da atividade de comercialização.
Por essas razões, mantém-se a glosa.
(ii) Reclassificação para a CST 50.
Neste item, peço vênia para colacionar as razões de decidir da DRJ:
A autoridade fiscal observa que:
27. Ou seja, de acordo com as operações da pessoa jurídica, não se vislumbra hipótese
em que uma mercadoria para revenda no mercado interno, seja adquirida de forma
tributada e saia do estabelecimento na situação de não tributada.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.295 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.915388/2018-70

28. Por isso, os créditos referentes às aquisições de mercadorias para revenda foram
reclassificados com CST 50 (Crédito vinculado às saídas tributadas no mercado
interno).
29. A reclassificação está disponível para consulta no arquivo não-paginável na pasta “
Planilhas Fiscalização ” no arquivo “3 - Base de Cálculo dos Creditos Básicos e
Presumidos por Natureza e CST com Glosas.xlsx” na aba “BÁSICOS - Glosas e
Rateio” (fl. 439).
...
Esta glosa carece de amparo legal pois um contribuinte está impedido de utilizar rateio e
custo integrado no mesmo ano calendário, pois se utilizar o custo integrado em relação a
estas mercadorias adquiridas para revenda também terá que excluir a receita daí obtida
do rateio com as outras receitas obtidas pelo estabelecimento.
...
Mas se por hipótese entender-se possível o procedimento adotado pelo AFRFB, deve
ser provido o recurso para determinar que seja refeito o rateio para excluir dele a receita
oriunda das mercadorias adquiridas para revenda o que resultará no mesmo crédito
passível de ressarcimento.
Logo deve ser afastada a glosa decorrente dos ajustes procedidos pelos fundamentos
acima.
Nessa parte, a discussão envolve apuração dos créditos de acordo com os métodos de
apropriação direta ou por rateio, conforme artigo 3o das leis n° 10.637/2002 - PIS e
10.833/2003 - COFINS:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
...
§ 7oNa hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas.
§ 8oObservadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso
de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7oe àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de: I - apropriação direta,
inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de contabilidade de custos
integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês.
§9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma do § 8o,
será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente, adotado na
apuração do crédito relativo à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa,
observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal.
§10. O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo não constitui receita bruta
da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor devido da contribuição.
Como se vê, a fiscalização entende que as aquisições vinculadas exclusivamente aos
custos de produtos destinados ao mercado interno tributado (bens para revenda) não
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.295 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.915388/2018-70

podem integrar o cálculo de rateio proporcional, porque não contribuem para a
composição das receitas auferidas no mercado interno não tributado e vice-versa.
Apenas o saldo de créditos referente a receitas do mercado interno não tributado
(vendas no mercado interno efetuadas com suspensão, alíquota zero, isenção e não
incidência) podem ser utilizados para compensação ou ressarcimento.
O método do rateio proporcional, adotado pelo contribuinte para apuração dos créditos
da não cumulatividade somente pode ser utilizado se os custos, as despesas e os
encargos forem comuns a ambas as receitas, não sendo possível identificar para qual
receita concorrem especificamente. O que não ficou comprovado pelo contribuinte para
os bens para revenda. A entrada da mercadoria com tributação corresponderá também à
saída tributada.
Corretamente procedeu a fiscalização ao reclassificar para saída tributada no mercado
interno os créditos relativos às aquisições de mercadorias para revenda.
Não vejo reparos a fazer na decisão recorrida, dado que restou demonstrado pela
fiscalização que o procedimento de rateio adotado pela Recorrente é contrário aos preceitos
legais que tratam do assunto, e o contribuinte não trouxe alegações e provas capazes de refutar a
motivação contida na decisão recorrida.
Nesses termos, adoto as razões de decidir da DRJ para manter a glosa em relação
ao item sob análise.
(iii) Bens como insumos - Ferramentas.
O Voto Vencedor da decisão recorrida manteve a glosa dos bens como insumo,
entendendo que a Recorrente não demonstrou ou comprovou a utilidade desses bens no processo
produtivo. Além disso, entendeu que parte dos bens, não apenas ferramentas, foram
indevidamente computados para apuração do crédito, conforme segue:
Dessa maneira, tendo em vista que o novo entendimento manifestado por meio da
edição do Parecer Normativo Cosit no 5/2018 representa uma ampliação e não uma
constrição do conceito de insumos, nos termos do que restou decidido pelo STJ no
julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR, é razoável admitir que tais hipóteses de
apuração de créditos ainda sejam admitidas, em que pese o aludido parecer não as
mencione expressamente ou faça qualquer tipo de ressalva à vedação.
De qualquer maneira, analisando-se a relação de operações glosadas, nota-se a presença
não só de ferramentas - que devem obedecer ao disposto neste voto - mas também de
bens de outras naturezas, tais como escadas, eletrodos, eletrodutos, garrafas térmicas,
cadeados, gazes, lanternas, mochilas etc, os quais certamente não dão direito a crédito
na condição de insumos no caso do processo produtivo da Recorrente, mesmo sob o
amparo do novo entendimento manifestado pelo STJ.
Já no que se refere às ferramentas ali relacionadas, a Recorrente não trouxe aos autos
quaisquer elementos que comprovem o desgaste em função da ação exercida sobre o
produto em fabricação ou, ainda, a sua aplicação ou o seu consumo diretamente no
processo de industrialização, limitando-se a alegar em abstrato a sua essencialidade, em
razão de serem utilizadas para manutenção da planta fabril.
Por essa razão, entendo pela manutenção da glosa, nos termos da decisão recorrida.
A Recorrente se insurge quanto à manutenção da glosa nos seguintes termos:
Assim fundamentos a glosa no tópico o AFRFB:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.295 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.915388/2018-70

32. Em consulta aos itens extraídos das EFD-Contribuições (Aquisição de bens
utilizados com insumo.xlsx), verifica-se que a contribuinte toma créditos sobre
aquisições de ferramentas e de itens que são consumidos no funcionamento destas. O
Parecer Normativo Cosit/RFB n° 05/2018 deixa claro que tais itens não são geradores
de créditos:
33. Assim, ferramentas e os itens consumidos no funcionamento delas serão glosados.
Os itens glosados estão disponíveis para consulta em arquivo não-paginável na pasta
"Glosas" (fl. 439).
A glosa deve ser afastada no tópico pois, as ferramentas e itens nela consumidos, no
caso particular da indústria de esmagamento da soja, são itens imprescindíveis eis que
neste tipo de indústria são feitas manutenções necessárias em toda a planta a cada 11
meses, logo no caso específico deste setor as ferramentas são itens essenciais sem as
quais a atividade da empresa fica inviabilizada. É impossível fazer manutenção sem
ferramentas.
O REsp 1.221.170/PR, determinou que os critérios de relevância e essencialidade
devem ser observados particularmente para cada contribuinte, então temos que no caso
da recorrente estas ferramentas se enquadram no conceito de essencialidade e
relevância.
Note que o plano de manutenção consta do processo produtivo da empresa como se vê
do documento não paginável juntado a fls.192.
Não existe mais solução padrão para o conceito de insumo ele muda de acordo com
cada atividade e setor de produção.
Diante do exposto deve ser afastada a glosa efetuada e concedido o crédito pleiteado,
notadamente diante do conceito atual de insumo posto que essenciais e relevante na
atividade da empresa.
Mais uma vez, as alegações da Recorrente são de ordem genérica, visto que não
demonstra e comprova a utilidade de cada bem em seu processo produtivo. Portanto, acertada a
decisão recorrida que manteve a glosa.
(iv) Frete relativo à aquisição de insumos sem incidência das contribuições.
Nos termos do relatório, a fiscalização glosou os créditos apurados pela
Recorrente relativos às despesas de frete na aquisição de mercadorias sem incidência das
contribuições.
Em resumo, o entendimento da fiscalização, corroborado pela DRJ, é no sentido
de que as despesas com frete fazem parte do custo da mercadoria, integrando o custo de
aquisição. Sendo assim, deveriam acompanhar o mesmo regime de tributação que a mercadoria
transportada.
Entretanto, ao contrário do decidido, o direito ao crédito pelo serviço de transporte
prestado (frete) não se condiciona à tributação do bem transportado, inexistindo qualquer
exigência nesse sentido na legislação. A restrição ao crédito se refere apenas ao bem/serviço não
tributado ou sujeito à alíquota zero (art. 3o, §2o, II, Leis n.o 10.637/2002 e n.o 10.833/2003), e não
aos serviços tributados que possam estar relacionados a eles, como é o caso aqui:
"Art. 3o (...) § 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004) (...)
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.295 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.915388/2018-70

II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)" (grifei)
Como evidenciado pela fiscalização, não se discute aqui a natureza da operação
sujeita ao crédito, mas sim a suposta impossibilidade de tomada do crédito em razão do bem
transportado ser sujeito à alíquota zero ou não sofrer tributação por ter sido adquirido de pessoa
física e/ou com suspensão das contribuições ao PIS/Cofins, restrição esta não trazida na Lei.
Nesse sentido, vejam-se outros acórdãos deste Egrégio Conselho:
"(...) CRÉDITOS. FRETE DE BENS QUE CONFIGURAM INSUMOS. SERVIÇO DE
TRANSPORTE QUE CONFIGURA INSUMO, INDEPENDENTE DO BEM
TRANSPORTADO ESTAR SUJEITO À CONTRIBUIÇÃO. O frete de um produto
que configure insumo é, em si mesmo, um serviço aplicado como insumo na produção.
O direito de crédito pelo serviço de transporte não é condicionado a que o produto
transportado esteja sujeito à incidência das contribuições. Recurso Voluntário Provido
em Parte Direito Creditório Reconhecido em Parte" (Processo n.o 13971.005212/200994
Sessão de 20/08/2014. Relator Alexandre Kern. Acórdão n.o 3403003.164. Voto
Vencedor do Conselheiro Ivan Allegretti. Maioria grifei)
***
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
(...)
COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
SERVIÇOS
VINCULADOS
A
AQUISIÇÕES
DE
BENS
COM
ALÍQUOTA
ZERO.
CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE. É possível o creditamento em relação a serviços sujeitos a tributação
(transporte, carga e descarga) efetuados em/com bens não sujeitos a tributação pela
contribuição." (Processo n.o 10950.003052/200656. Sessão de 19/03/2013. Relator
Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3403001.938. Maioria grifei)
O Ilustre Conselheiro Relator Rosaldo Trevisan, em seu voto no julgamento do
último acórdão acima ementado, trouxe razões substanciais para admitir a tomada de crédito sob
análise:
"A fiscalização não reconhece o crédito por ausência de amparo normativo, e afirma
que o frete e as referidas despesas integram o custo de aquisição do bem, sujeito à
alíquota zero (por força do art. 1o da Lei no 10.925/2004), o que inibe o creditamento,
conforme a vedação estabelecida pelo inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637/2002
(em relação à Contribuição para o PIS/Pasep), e pelo inciso II do § 2o do art. 3o da Lei
no 10.833/2003 (em relação à Cofins): (...) Contudo, é de se observar que o comando
transcrito impede o creditamento em relação a bens não sujeitos ao pagamento da
contribuição e serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. Não trata o
dispositivo de serviços sujeitos a tributação efetuados em/com bens não sujeitos a
tributação (o que é o caso do presente processo). Improcedente assim a subsunção
efetuada pelo julgador a quo no sentido de que o fato de o produto não ser tributado
“contaminaria” também os serviços a ele associados.
Veja-se que é possível um bem não sujeito ao pagamento das contribuições ser objeto
de uma operação de transporte tributada. E que o dispositivo legal citado não trata desse
assunto" (grifei).
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.295 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.915388/2018-70

Nestes termos, reverto a glosa relativa aos fretes na aquisição de insumo sem
incidência.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na
parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para reverter a glosa em relação ao frete na aquisição
de insumo sem incidência de contribuição.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 201
DF CARF MF
Original